Tribunal: TJES
Processo: 0009083-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009083-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do IOPES – INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao Estado, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a autora ao pagamento dos ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda contratual firmada com o IOPES; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da causalidade para imputar à parte autora os ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não integrou a relação contratual discutida, estabelecida exclusivamente entre a Apelante e o IOPES, autarquia estadual com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, técnica e financeira.

O fato de o Estado ser o destinatário final da obra pública não gera vínculo jurídico contratual nem atrai sua responsabilidade processual, inexistindo fundamento para sua inclusão no polo passivo.

A responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 refere-se a danos extracontratuais causados por seus agentes a terceiros, não se aplicando a lides de natureza contratual entre particulares e autarquias.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme art. 85, § 10, do CPC.

A retenção de valores pela Administração decorreu de risco jurídico concreto decorrente de reclamação trabalhista envolvendo grave acidente de trabalho, o que justifica a cautela adotada e afasta a alegação de ilegalidade do ato.

A legislação estadual (Lei nº 5.383/1997) e o contrato firmado autorizam expressamente a retenção de pagamentos para garantir o cumprimento de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, conforme previsto na Cláusula Quinta do Contrato nº 037/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autarquia contratante possui legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo de ações relativas ao contrato administrativo por ela celebrado.

A ilegitimidade do Estado do Espírito Santo decorre da ausência de vínculo jurídico contratual com a parte autora.

O princípio da causalidade aplica-se às hipóteses de extinção do processo, sendo responsável pelos ônus de sucumbência quem deu causa à instauração da lide.

A retenção de valores pela Administração Pública é legítima quando fundada em risco concreto de responsabilização trabalhista e prevista em norma legal e contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 10 e 11, e 485, VI; Lei Estadual/ES nº 5.383/1997, art. 1º; Lei Complementar Estadual/ES nº 381/2007, arts. 2º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Súmula nº 331, itens IV e V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009083-76.2017.8.08.0024

APELANTE
: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IOPES - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso de Recurso de Apelação interposto por DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do IOPES - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e a correta aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus de sucumbência.

A. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo

A r. sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo não merece reparos.

É fato incontroverso que a relação jurídica que deu origem à lide é de natureza contratual, formalizada por meio do Contrato de Empreitada nº 037/2014, celebrado exclusivamente entre a Apelante e o IOPES - Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo.

O IOPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 381/2007, que o criou, é uma autarquia, entidade integrante da Administração Pública Indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e financeira.

Transcrevo, por oportuno, os dispositivos legais pertinentes:

Lei Complementar Estadual nº 381/2007:

Art. 2º
Fica criado o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia técnica, administrativa e financeira [...].

§ 1º O IOPES tem sede e foro na Cidade de Vitória e jurisdição em todo o Estado do Espírito Santo, gozando no que se refere aos seus bens, receitas e serviços, das regalias, privilégios, isenções e imunidades conferidas à Fazenda Pública.

Art. 46
. Compete ao IOPES:

[...]

II - firmar convênios, contratos, acordos e demais instrumentos congêneres com instituições públicas e privadas (...);

[...]

VIII - executar, fiscalizar e gerenciar as obras de construção, ampliação, restauração e reforma de prédios e demais obras públicas.

Dessa forma, a autarquia possui capacidade processual para estar em juízo, na defesa de seus direitos e interesses, respondendo diretamente por seus atos e obrigações. A demanda versa sobre a execução de um contrato administrativo e a legalidade de um ato (retenção de pagamento) praticado no âmbito dessa relação. Logo, a legitimidade para figurar no polo passivo é, de fato, do ente contratante, o IOPES.

O argumento da Apelante de que o Estado do Espírito Santo seria o "beneficiário final" da obra não tem o condão de estabelecer o vínculo processual, pois não se confunde o destinatário do serviço público com a pessoa jurídica que formalmente celebrou o contrato e que, portanto, detém a titularidade da relação jurídica material discutida.

Ademais, a alegação de que a responsabilidade do Estado decorreria do artigo 37 da Constituição Federal é inaplicável ao caso. O referido dispositivo trata da responsabilidade civil extracontratual do Estado por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, e não da legitimidade processual em lides de natureza contratual envolvendo suas autarquias. Vejamos:

Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Espírito Santo.

B. Do mérito recursal - Ônus da sucumbência e o princípio da causalidade

A Apelante se insurge contra a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, defendendo que a retenção de valores foi ilegal, cabendo aos Apelados a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda.

A questão deve ser dirimida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tal princípio encontra-se positivado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, que se aplica perfeitamente aos casos de extinção por perda superveniente do objeto: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Para aferir quem deu causa à lide, é imperioso analisar a legitimidade do ato administrativo que se buscava anular: a retenção da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ao contrário do que sustenta a Apelante, a retenção não foi um ato arbitrário. Constituiu, na verdade, uma medida de cautela da Administração Pública, amparada tanto no contrato quanto na legislação, diante de um risco concreto e iminente ao erário.

O gatilho para a retenção foi a existência da Reclamação Trabalhista nº 0001707-45.2016.5.17.0001, decorrente de um grave acidente de trabalho que resultou em incapacidade permanente para o trabalhador da subcontratada.

A jurisprudência trabalhista, consolidada na Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, prevê a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, inclusive da Administração Pública, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada.

Súmula nº 331 do TST - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. [...]

Adicionalmente, a Lei Estadual nº 5.383/97 e o próprio Contrato de Empreitada nº 037/2014, em sua Cláusula Quinta, item 5.7, autorizam a retenção de créditos como forma de garantir o adimplemento das obrigações fiscais e trabalhistas.

Vejamos a redação do art. 1º da Lei Estadual nº 5.383/97:

Art. 1º Os pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de obras e serviços contratados nos termos da Lei Federal de número 8.666, de 21 de junho de 1993, só poderão ser efetuados após o Contratado apresentar, ao Ordenador de Despesas do Órgão Contratante, em relatório especificado, os comprovantes de quitação pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

A cadeia causal é clara: o acidente de trabalho, ocorrido na esfera de responsabilidade da Apelante e de sua subcontratada, gerou a ação trabalhista, que, por sua vez, criou o risco de responsabilização subsidiária do IOPES, legitimando a retenção de valores como medida de prudência para resguardar o interesse público. Portanto, a causa primária que tornou necessária a propositura da ação foi a situação de risco gerada pela própria Apelante.

Dessa forma, a r. sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade ao condenar a parte autora, ora Apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem partilhados entre os patronos dos Apelados, conforme determinado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez